Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACTUAÇÃO NULA. ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS PELO AUTOR. DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA PELA RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Reconhecida a nulidade da operação de mútuo via cartão de crédito consignado, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, como determina o art. 182 do Código Civil, com a devolução de todas as parcelas pagas pelo Autor em razão da pactuação nula e a restituição ao Banco da importância recebida pelo Autor.
Apelação Cível provida.